Tribunal: CARF
Processo: 13609.720368/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720368/2015-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.141 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
ALVES & COTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Resolvem os membros do colegiado,
por unanimidade de votos,converter o julgame

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Fortaleza (CE). Ao final, farei as complementações necessárias.
A formalização dos autos decorreu da apresentação de manifestação de inconformidade
pelo peticionante, fls. 11, em função do indeferimento à sua opção pelo regime
tributário simplificado estabelecido pela Lei Complementar no 123, de 2006, o Simples
Nacional, concernente ao ano-calendário 2013.
De acordo com o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, fls. 7, o
motivo da negação foi a constatação das seguintes pendências fiscais (texto
fotocopiado)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720368/2015-85
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.141 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720368/2015-85

A data de registro do termo de indeferimento é de 09/02/2015, fls. 7, sendo o
contribuinte considerado cientificado 15 (quinze) dias após essa data. Em sua
contestação, fls. 11, apresentada em 09/03/2015, o contribuinte alega, em síntese:
a) Débito Código de Receita 5338 – foi pago no dia 29/01/2015.
b) Inscrição 6061101904805 – está parcelado conforme requerimento de parcelamento
protocolo no 06.1.13.00.1, em 12/01/2015, pago a 1a parcela em 07/01/2015, no valor de
R$ 727,12.

Em 13 de maio de 2016, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Fortaleza (CE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO
AO
SIMPLES
NACIONAL.
PAGAMENTO/PARCELAMENTO
EFETUADO APÓS O PRAZO.
A não regularização das pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional no
prazo regulamentar impede a inclusão nesse regime especial de tributação.

Cientificada (AR fls. 42) a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
45/54, no qual reitera as alegações já suscitadas e requereu a juntada, em fase recursal, dos
DARF ́s e comprovante de recolhimento de fls. 51/54
É o relatório

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, trata-se de pedido de indeferimento de opção ao
Simples Nacional em razão da existência de débitos com a Fazenda Nacional, cuja exigibilidade
não estaria suspensa.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.141 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720368/2015-85

A Recorrente alegou, em sua impugnação, que o débito relativo à multa por atraso
na entrega da DIPJ teria sido pago e que o débito que gerou a inscrição em dívida ativa
6061101904805 teria sido parcelado.
A decisão recorrida, por sua vez, negou provimento com base das informações
constantes dos sistemas da RFB, nos seguintes termos:
Analisando a documentação apresentada pela requerente, bem como os dados
constantes dos sistemas dessa instituição fazendária, constata-se que:
a) Débito DIPJ-MULTAATRASO/FALTA – o recolhimento efetuado em 29/01/2015
amortizou R$ 436,94 do débito, restando saldo devedor de R$ 63,06 (fls. 19 a 20).
Único recolhimento sob o código 5338 até 06/02/2015 (fl. 23).
b) Inscrição 6061101904805 – Conforme Despacho de Encaminhamento constante da
fl. 22, a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Sete Lagoas informa que “...
não consta nas ocorrências da inscrição 60611019048-05 registro de parcelamento
simplificado. Não estava com a exigibilidade suspensa em 31/01/2015”. A referida
inscrição foi extinta por pagamento em 10/03/2015. Essa informação está em
consonância com os dados do Sistema da Dívida Ativa – SIDA, abaixo reproduzida:

Com efeito, considerando-se que o prazo para sanar eventuais pendências impeditivas
para ingresso no Simples Nacional em 2015 foi até 06/02/2015, conforme Nota Técnica
Codac – Nota Simples Nacional no 001/2015, não há como acolher a pretensão da
defesa para opção por essa sistemática a partir de 1o de janeiro do referido ano. Em sua
defesa, alega a Recorrente que o débito apontado, já teria sido pago antes mesmo da
inscrição em dívida ativa, conforme comprovado pelos DARF ́s juntados às fls. 11/17.

No entanto, o DARF juntado pela Recorrente às fls. 8 foi recolhido em
07/01/2015. No mencionado DARF consta, como número de referência, exatamente, o número
da inscrição em dívida ativa que constava como impedimento. Além disso, a contribuinte juntou
às fls. 9 comprovante do Requerimento de Parcelamento da Dívida Ativa protocolado em
12/01/2015.
Além disso, em fase recursal, a Recorrente fez a juntada dos DARF ́s de fls. 51
onde consta o recolhimento da multa por atraso na entrega da DIPJ, bem como da diferença de
R$ 63,00 apontada na decisão recorrida.
Como atesta a própria decisão recorrida, embora os sistemas não tivessem
registrado o parcelamento a referida inscrição foi extinta por pagamento em 10/03/2015. Além
disso, na tela juntada pela decisão recorrida, relativa à referida inscrição em dívida ativa consta
um “pagamento” no montante de R$ 727,12, realizado em 07/01/2015. O valor e data ali
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.141 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720368/2015-85

mencionados correspondem, exatamente, a primeira parcela do parcelamento alegado pela
Recorrente.
Sendo assim, o processo não se encontra em condições de julgamento, motivo
pelo qual, proponho sua conversão em diligência para que a unidade de origem informe, os
DARF ́s juntados em fase recursal correspondem à multa apontada como impedimento à opção
pelo simples nacional, bem como que seja confirmado, junto à Procuradoria da Fazenda
Nacional, se o parcelamento foi efetuado e, se positivo, quando foi quitada a primeira parcela,
manifestando-se por meio de relatório conclusivo.
Em seguida, intime o contribuinte para, querendo, se manifestar.

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital